Tribunal: TJDFT
Processo: 0004779-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO RELATO DA VÍTIMA. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA RELEVANTE PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao comprovar que o réu praticou o crime de roubo narrado na denúncia.2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado nos autos que o réu praticou a conduta típica em companhia de outro indivíduo, sendo, portanto, coautor.3. Demonstrado nos autos que o réu efetivamente concorreu para a prática do delito de roubo, subtraindo bem alheio, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.4. Recurso conhecido e desprovido.